Tribunal: TCU
Processo: 013.280/2017-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que julgou irregulares as contas do embargante, com condenação em débito, em razão de irregularidades na execução de contrato de repasse que teve como objeto a construção de unidades habitacionais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Miguel Cristiano Alves de Brito em face do Acórdão 2584/2021-TCU-Plenário , por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas relacionadas à execução do Contrato de Repasse 0177867-05 (Siafi 536280) e o condenou em débito; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34, da Lei 8.443/1992, conhecer e rejeitar os presentes embargos de declaração. 9.2. remeter cópia deste acórdão aos responsáveis.